Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-89.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-89.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, HELIDA SANTOS DA CUNHA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO (OU COMPENSAÇÃO) DOS VALORES RECEBIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mercantil do Brasil Financeira S.A. em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por João de Andrade Santos, reformando a sentença para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes quanto a contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante aponta omissão quanto à ausência de determinação de devolução dos valores creditados na conta da parte autora, oriundos do contrato considerado inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a restituição ao banco do valor de R$ 1.274,13, creditado na conta da parte autora, referente ao contrato declarado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Restou comprovado nos autos que houve o crédito de R$ 1.274,13 na conta da parte autora, proveniente do contrato posteriormente declarado inexistente.

Diante da nulidade reconhecida da relação jurídica contratual, impõe-se a devolução mútua das prestações indevidamente realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 182 do Código Civil.

A omissão identificada deve ser sanada para determinar a devolução do valor recebido pela autora ao banco embargante, admitida a compensação com os valores a serem restituídos pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 182, 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8146413-90.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.